Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO. SURTO PSICÓTICO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista no art. 129, §13, do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se o surto psicótico alegado afasta o dolo necessário à configuração do crime de lesão corporal; (ii) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A ausência de dolo decorrente de surto psicótico deve ser comprovada por prova pericial ou instauração de incidente de insanidade mental, não se presumindo a partir de alegações genéricas.
5. A embriaguez voluntária por álcool ou drogas não exclui a imputabilidade penal.
6. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser garantido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, cabendo a ele avaliar a conveniência do benefício para aceitá-lo ou recusá-lo.
7. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 77; 129, §13; CPP, arts. 156, 386, III e VII, 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 08/03/2018, Tema Repetitivo 983; TJDFT, Acórdão 1972049, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1978585, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1984127, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1991654, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025.